Tribunal: STF
Processo: HC 70551
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". JÚRI.
QUESITOS. PRECLUSAO. DOSIMETRIA DA PENA.
            I.  - A  jurisprudência desta  Corte tem-se  orientado no
sentido  de que os  protestos das partes  no tocante a formulação dos
quesitos  devem ser  registrados na  ata do  julgamento, sob  pena de
preclusão.
            II.  - Pena fixada com observancia das disposições legais
pertinentes.
            III. - H.C. indeferido.::